Tribunal: TJSP
Processo: 9001499-77.2007.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação Cível - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Extinção em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente - Não fixação de honorários em favor da Executada - Inadmissibilidade - Condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios que se impõe, haja vista que o reconhecimento da perda da pretensão se deu graças à interferência do advogado da empresa

Ementa:
Apelação Cível - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Extinção em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente - Não fixação de honorários em favor da Executada - Inadmissibilidade - Condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios que se impõe, haja vista que o reconhecimento da perda da pretensão se deu graças à interferência do advogado da empresa executada - Reforma da sentença quanto à falta de imposição da verba de sucumbência.
Recurso provido.